Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASDRUBAL SAVIO DA COSTA E SILVA - CPF: 106.954.001-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AGRAVADO E, EM CONSEQUÊNCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS N. 1021778-63.2024.8.11.0041, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMAS 1.300 E 1.387/STJ. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO COM REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REVISADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em demanda indenizatória ajuizada por participante do PASEP, na qual se discutem supostas falhas na remuneração e na administração de conta vinculada. O Recurso retorna para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC, após julgamento do Tema 1.300/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve subsistir a inversão do ônus da prova em demanda na qual se questiona crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento do PASEP; (ii) saber se permanecem a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual; (iii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita à luz do Tema 1.387/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.300/STJ firmou que, quando o participante contesta saques sob as formas de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, incumbe-lhe provar que os lançamentos não corresponderam a efetivo pagamento, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório.

4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ, inexistindo necessidade de intervenção da União quando não se discute recomposição do saldo pela gestora do fundo.

5. O Tema 1.387/STJ estabeleceu que o saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

6. No caso, o extrato demonstra saque integral e zeramento do saldo em 30.03.1998, enquanto a ação foi proposta em 24.05.2024, após lapso superior a 26 anos, o que excede o prazo decenal do art. 205 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação positivo. Reconhecimento da prescrição. Ação extinta com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas sobre lançamentos em conta PASEP realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, o ônus da prova incumbe ao participante, sendo incabível a inversão ou redistribuição probatória. 2. O saque integral do principal inaugura o prazo prescricional decenal da pretensão reparatória relativa a conta vinculada ao PASEP. 3. Decorrido prazo superior a 10 anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts., 487, II, 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Temas 1.150, 1.300 e 1.387; RAI 1036264-58.2021.8.11.0041, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026; RAI 1010421-31.2023.8.11.0006, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1021778-63.2024.8.11.0041 proposta por
Asdrubal Savio da Costa e Silva
, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, a ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de prescrição arguida pelo Banco.

Além disso, por considerar que a relação entre as partes é consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova a fim de que o Banco Agravante comprove que não houve falha na prestação de serviços.

Inconformado, o Agravante salientou que, em 16/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos em curso no território nacional que tratem da controvérsia referente ao ônus da prova.

Aduziu que não tem legitimidade para responder às ações que envolvem índices de correção das contas PASEP, portanto, afirmou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação. Além disso, sustentou a incompetência da Justiça Estadual por existir interesse da União, e a ocorrência da prescrição da demanda principal.

Por fim, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requereu o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da decisão saneadora e, por conseguinte, determinada a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido liminar foi deferido a fim de sobrestar os efeitos à decisão agravada até a análise do mérito recursal (Id. 263682270).

O Agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão de Id. 269188299.

Ao apreciar o Agravo de Instrumento, esta Câmara deu parcial provimento ao Recurso e determinou que a Juíza singular suspendesse o trâmite da Ação principal até nova decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação ao Tema n. 1.300 (Id. 271873375).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 287965374).

O Banco do Brasil interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência, ante a incidência da sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.150/STJ) e a falta de interesse recursal quanto ao sobrestamento já deferido no âmbito do Tema 1.300/STJ. (Id. 296329359).

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Agravo Interno, o qual foi apreciado pelo Órgão Especial deste Tribunal, que lhe negou provimento por unanimidade, mantendo a decisão de inadmissibilidade pelos seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, o Banco do Brasil interpôs Agravo em Recurso Especial com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. A Vice-Presidente manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, por entender que não havia afetação de tema repetitivo que autorizasse o sobrestamento ou o juízo de retratação.

No Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial foi distribuído ao Ministro Gurgel de Faria (AREsp n. 3.106.970/MT). Em decisão publicada em 18/02/2026, Sua Excelência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse realizado o juízo de conformação à luz da tese fixada no Tema n. 1.300/STJ, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, determinando que a Vice-Presidência negasse seguimento ao Recurso Especial se o Acórdão recorrido coincidisse com a orientação emanada pelo STJ, ou procedesse ao juízo de retratação na hipótese de divergência.

A Vice-Presidente, Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou a remessa a este órgão fracionário para que se manifeste sobre eventual retratação diante da orientação firmada no Tema n. 1.300/STJ, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, este Agravo de Instrumento foi anteriormente julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, ocasião em que deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, manteve a legitimidade passiva da instituição financeira, o afastamento da intervenção da União, bem como da prescrição, de acordo com as teses firmadas no Tema 1.150/STJ. Determinou, ainda, a suspensão do trâmite da Ação principal até o pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre o Tema n. 1.300/STJ.

Os autos retornaram a esta Câmara em razão da devolução determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, a fim de adequar o julgado ao entendimento firmado no Tema n. 1.300 STJ.

A celeuma cinge-se à verificação de eventual divergência entre o Acórdão anteriormente proferido por este Órgão fracionário e a tese vinculante fixada pela Corte Superior, especificamente no que diz respeito a distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

Na hipótese, a Juíza singular, em 11/12/2024 deferiu a inversão do ônus da prova, atribuiu ao Agravante o encargo de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviços. Posteriormente, em 28/03/2025, esta Câmara determinou a suspensão do trâmite da Ação principal até nova decisão da Corte Superior.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.300/STJ em 10/09/2025, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Acórdão publicado em 18/09/2025, fixou a seguinte tese repetitiva:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos, Asdrubal Savio da Costa e Silva contesta incorreção na remuneração do saldo da conta PASEP, modalidade compatível com crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, e não com saque presencial realizado em caixa de agência bancária.

Nos termos da tese firmada no Tema n. 1.300/STJ, incumbe ao próprio participante o ônus de provar que tais lançamentos não corresponderam a efetivo pagamento, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus probatório com fundamento no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC ou a redistribuição prevista no artigo 373, §1.o, do CPC.

Nesse ponto, o Acórdão recorrido diverge da orientação firmada pela Corte Superior, razão pela qual exerço o juízo positivo de retratação, para que em consonância com o Tema 1300 do STJ afastar a inversão do ônus da prova.

No tocante às questões relativas à ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual ratifico integralmente o voto anteriormente proferido.

Com efeito, ao julgar o Tema 1.150/STJ, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido Programa.

Ademais, a União somente deve figurar no polo passivo nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos.

Por fim, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha determinado expressamente o reexame da questão concernente à prescrição, na decisão saneadora a Juíza singular afastou a prejudicial, por entender que o Agravante não comprovou que os pedidos de microfilmagem ocorreram a mais de 10 (dez) anos, entendimento que foi mantido por esta Câmara no acórdão recorrido.

Contudo, sobreveio o julgamento do Tema n. 1.387/STJ, em 10/12/2025, em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, fixou a seguinte tese repetitiva:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Nessa esteira, em atenção ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os Juízes e Tribunais observarão os Acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, e por força do efeito translativo do Recurso, que autoriza o conhecimento de ofício de matérias de ordem pública, passo a reanalisar a prefacial de prescrição à luz da prova dos autos.

Na hipótese, o extrato do PASEP de Asdrubal Savio da Costa e Silva, juntado nos autos demonstra que o último lançamento em sua conta ocorreu em 30/03/1998, sob a rubrica "AS.Paga-Aposentadoria", com zeramento do saldo principal nessa data (Id. 161028282 dos autos principais).

Trata-se, portanto, de saque integral do principal realizado por ocasião de sua aposentadoria, hipótese que, nos termos da tese firmada no Tema n. 1.387/STJ, constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal.

A Ação foi distribuída em 24/05/2024, ou seja, mais de 26 (vinte e seis) anos após o saque integral, lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 10 (dez) anos estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.

O argumento de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2024, quando solicitados os extratos por microfilmagem, não se sustenta diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme assentado no Tema n. 1.387/STJ, ao realizar o saque integral do principal, o participante toma ciência de que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor que lhe é devido.

A partir desse momento, cabia-lhe adotar as providências necessárias para buscar eventual reparação, o que não ocorreu no prazo legal. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é, nos termos do próprio precedente repetitivo, perfeitamente acessível ao leigo, independentemente de conhecimento técnico especializado.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O saque integral do saldo da conta vinculada constitui o termo inicial da prescrição, independentemente da ciência subjetiva do titular.
(...) (N.U 1036264-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026) (grifei).

(...) Tese de julgamento: (...)
2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
(...) (N.U 1010421-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026) (destaquei).

Ante o exposto,
em juízo de retratação positivo, reconheço a prescrição da pretensão do Agravado, com fundamento na tese firmada no Tema 1.387/STJ, e, em consequência, por força do efeito translativo do Recurso, julgo extinta a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1021778-63.2024.8.11.0041, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2.o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de eventual benefício de gratuidade da justiça deferido nos autos de origem, conforme o artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026